Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005213-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOPES - CPF: 175.660.377-49 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministerio Publico, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005213-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos Lopes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

MT-PREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO HÁ MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, o Recorrente é Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, aposentado em 09/11/1998, no cargo efetivo de Delegado de Polícia, Classe “E”, com proventos proporcionais, e visa à revisão de sua aposentadoria para aposentadoria especial com proventos integrais, ao argumento de que não foi considerado como “atividade policial” o período de 06 anos, 01 mês e 08 dias de serviço prestado para o Exército Brasileiro. Sustenta que: “
Neste sentido, o tempo de serviço prestado pelo requerente ao EXÉRCITO BRASILEIRO, 06 anos, 1 mês e 8 dias, deve ser considerado como TEMPO DE ATIVIDADE POLICIAL, o qual, somado ao tempo de serviço na atividade policial propriamente dita, 15 anos, 04 meses e 06 dias, atingem 21 anos, 05 meses e 14 dias, e a esse tempo soma-se o restante do período averbado de contribuição, perfazendo o total de 30 anos, sete meses e 14 dias, como consta no Decreto de aposentadoria supra mencionado, atendendo, assim, a exigência legal para ser reconhecido o direito do requerente pela APOSENTADORIA ESPECIAL, com proventos integrais”.

2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com amparo nos artigos 3° e 4° do Decreto n° 20.910/32,

por ser tratar de verbas em caráter sucessivo, acaba perdurando enquanto não viabilizara quitação, e, no mérito, que seja desconstituída a aposentadoria com proventos proporcionais e que seja concedida nova aposentadoria com proventos integrais.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria.

(STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

4. Neste sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, aderindo ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs n. 415.454/SC e 416.827/SC, adotou posicionamento no sentido de que os benefícios de pensão por morte concedidos sob a égide da legislação anterior à Lei n. 9.032/1995 deverão observar os requisitos e os percentuais até então estabelecidos. 2. Ação rescisória procedente. ( AR 2.606/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 21/09/2012)” – “O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)”.

5.

Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“
Consta dos autos que na data de 09/11/1998 foi publicado ato de aposentadoria voluntária do requerente com proventos proporcionais a 30 anos, 07 meses e 14 dias de contribuição. Afirma que quando do pedido de aposentadoria especial, a administração pública não considerou como ATIVIDADE POLICIAL o período averbado de 06 anos, 01 mês e 08 dias de serviço prestado para o Exército Brasileiro, nos períodos de: 26 fev 73 a 16 dez 73; 31 jan 74 a 30 abr 74; 20 jan 75 a 07 fev 80, o que, se fosse considerado lhe asseguraria a aposentadoria com proventos integrais. Sendo assim, o requerente intentou, na data de 28/05/2021, por intermédio do processo administrativo nº 226309/2021/MTPREV que se procedesse à correção dos períodos averbados, bem como de sua aposentadoria voluntária, contudo, o requerimento foi indeferido. Pleiteia a consideração do mencionado período como exercício de atividade policial gerando, consequentemente, revisão de sua aposentadoria voluntária e a condenação da parte requerida ao pagamento de valores supostamente suprimidos
. O requerente em sua inicial invoca a suposta inocorrência da prescrição do pedido. A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de averbação de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação do ato de sua aposentadoria (11/1998). Aplica-se, no caso em comento, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32: Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Assim, o reconhecimento da prescrição do próprio fundo do direito de pretensão é inequívoco, na medida em que a ação foi ajuizada em 06/02/2023 e o ato que originou o direito a averbação do tempo de contribuição foi publicado em 09/11/1998, quando decorridos mais de 5 anos. Verifica-se que, da data de protocolo de requerimento administrativo junto à autarquia estadual (28/05/2021) o direito ora pleiteado já encontrava-se fulminado pela prescrição, sendo assim, não pode ser considerado como causa interruptiva da contagem de prazo prescricional
.

6. O Ministro Moreira Alves, no RE 110.419/SP, traz a distinção entre fundo do direito e trato sucessivo, a qual transcrevo abaixo:
"
Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito à modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviço de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32."

7. Desta forma, não merece prosperar a alegação recursal de relação de trato sucessivo, disposto na Súmula n.85 do STJ, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas modificação do ato de aposentadoria e revisão de seus proventos e, por isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

8. Portanto, se somente depois de decorridos 25 (vinte e cinco) anos, entre o ato de aposentadoria (1998) e o ajuizamento da presente lide (2023), prescrito está o direito de ação.

9.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
. AÇÃO DE COBRANÇA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA.ENQUADRAMENTO EM JORNADA DIVERSA.
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO. TERMO A QUO. DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a Requerente, aposentada em 1989, pleiteia o pagamento das diferenças salariais relativas a sua
aposentadoria
, tendo como base a carga horária única de 30 (trinta) horas, referente aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da presente demanda.

2. A sentença acolheu a prejudicial de mérito de
prescrição
, contra a qual se insurge a parte recorrente, com substrato na súmula 85/STJ, que leciona “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

3. No caso dos autos, a súplica de benefícios remuneratórios tendo como base a alteração de regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas/semanais, nos proventos, implica em inegável alteração do teor do ato administrativo concessivo de
aposentadoria
, que ocorreu em 1989.

4. Desta forma, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da
prescrição
, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a
revisão
do benefício de
aposentadoria
do servidor inativo, é a data em que o referido passou à inatividade, devendo a pretensão de revê-lo ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.

5. Sob este viés, também está afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de
aposentadoria
decorrente do novo enquadramento funcional, e
revisão
de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

6. “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

7. Dessa forma, a sentença que reconheceu a
prescrição
de fundo de direito deve mantida pelos próprios fundamentos na medida em que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo de
aposentadoria
questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3º do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator
(N.U 1013116-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C REVISÃO DE APOSENTADORIA –– PLEITO DE RETIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – TERMO A QUO – DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – MÁCULA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.
“O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a revisão de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do ato concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do fundo de direito” (N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).
Sentença reformada. Recurso Provido
.

(N.U 1009070-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA -
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
–
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para
revisão
do ato de
aposentadoria
tem como termo inicial a data de concessão do benefício.
2. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato aposentatório, torna-se imperioso o reconhecimento da
prescrição
do chamado fundo de direito.

(N.U 0005551-73.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – SERVIDOR INATIVO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA INATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que o termo inicial para o inativo postular a revisão de sua aposentadoria, é a data em que passou para a inatividade, sendo possível o direito ser atingido pela prescrição, a ser inaplicável a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de relação de trato sucessivo.
(N.U 1028645-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

10.
Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024